Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726270-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA CRISTINA CORCINO DE ALMEIDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Bruna Cristina Corcino de Almeida, contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal. A impetrante alega que: 1) foi aprovada no concurso público organizado pela Secretaria de Estado da Educação do DF (Edital Normativo n. 31, de 30 de junho de 2022) e nomeada para posse no cargo de Professora da Educação Básica do DF (Matemática – cargo 429); 2) notificada em 18 de junho de 2024 para posse eletrônica no referido cargo, apresentou, entre outros documentos, declaração de conclusão do ensino superior, acompanhada do histórico escolar, pois a emissão do diploma, segundo a própria Universidade Cruzeiro do Sul, demora 120 dias, contados da conclusão do curso; 3) foi surpreendida com a mensagem envida pela Gerência de Seleção e Provimento da SEE/DF de que “a apresentação de declaração de conclusão, acrescida de histórico escolar, NÃO atende ao exigido no Edital”; 4) não é razoável exigir somente o diploma e negar expressamente a validade e a eficácia a uma declaração de conclusão de curso emitida por instituição de ensino superior regularmente autorizada pelo MEC; 5) irá colar grau especial no próximo dia 10 de julho de 2024, obtendo no mesmo dia sua certidão de colação de grau (e o diploma, em até 120 dias) Requer, liminarmente, “seja deferida tutela antecipada de urgência para suspender a exigência de diploma para posse no cargo, devendo a Autoridade Impetrada ser obrigada a aceitar qualquer documento equivalente à diplomação (tais como certidão de conclusão de curso, com ou sem o histórico escolar, certidão de colação de grau especial etc.), permitindo-se assim a posse da Impetrante no cargo de Professora da SEEDF (Matemática – cargo 429)”. Com razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a existência de fundamento relevante para o deferimento da liminar requerida (Lei 12.016 7o III). Entre os documentos apresentados pela impetrante, consta a seguinte declaração: “Prezado (a) aluno (a), conforme cronograma, a data da sua colação de grau será em 10/07/2024. A Colação de Grau Especial se dará por meio de Edital de Colação de Grau, publicado no site da Universidade. Sendo assim, compartilhamos que seu certificado de colação de grau ficará disponível no dia da colação de grau, dentro da área do aluno no Portal. Para acessá-lo utilize o seguinte caminho: ÁREA DO ALUNO&gt;EMISSÃO DE DOCUMENTOS&gt;CERTIFICADO CONCLUSÃO GRADUAÇÃO&gt;VIZUALIZAR E EMITIR. Portanto, não é necessário que você abra nenhuma solicitação para este serviço. Ressaltamos que de acordo com a Portaria n° 1.095, seu Diploma estará disponível em até 120 dias contados a partir da data da Colação de Grau." Sendo assim, entendo que não há razoabilidade na exigência de diploma, quando a impetrante comprova a conclusão do ensino superior e a colação de grau próxima, juntando inclusive histórico escolar, o que revela a sua qualificação e o preenchimento dos requisitos previstos no edital. No mesmo sentido: “(...) 1. É desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato que claramente preenche os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público, tal qual previsto no Edital normativo do certame. 2. O diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. 3. Sendo inconteste a realização integral do curso superior, o indeferimento administrativo da posse é medida onerosa não compatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. 4. O Cerificado de Conclusão do Curso Superior de licenciatura em Pedagogia, emitido pela instituição de ensino e assinado pelo respectivo Diretor, quando não expedido o diploma por circunstâncias alheias à vontade do candidato, supre a ausência do Diploma Registrado para fins de posse no cargo público de professor da Secretaria de Educação do DF, pois suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no Edital. (...)” (Acórdão 1830346, 07050287620238070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A certidão de conclusão do curso superior é documento hábil à comprovação da escolaridade exigida pelo edital de regência do certame, sendo a expedição e registro do diploma mero exaurimento administrativo do ato. 2. Fere o princípio da razoabilidade a previsão do edital de que apenas o diploma é prova hábil à comprovação da escolaridade exigida no concurso, mormente se considerada a demora habitual do seu registro pelo Ministério da Educação. (Acórdão 928402, 20140111118064RMO, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 242/273) Há, também, risco de ineficácia da medida acaso não deferida liminarmente, pois a impetrante não poderá aguardar 120 dias para apresentação do diploma exigido para posse. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à autoridade coatora que aceite os documentos apresentados pela impetrante para fins de comprovação da conclusão do ensino superior, a fim de tomar posse no cargo de Professora da SEE/DF (Matemática – cargo 429), para o qual foi aprovada em concurso público. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator